Tribunal: CARF
Processo: 16692.721419/2017-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.721419/2017-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.376 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.372, de 24 de novembro de 2021, prolatada no julgamento do processo 16692.721418/2017-
08, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge
Luis Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada.
Conforme relatado em decisão de primeira instância, em decorrência da não
homologação da compensação foi lavrada notificação de lançamento para exigência de multa
isolada, correspondente a 50% do valor do débito indevidamente compensado.
Em peça de impugnação a Autuada havia apresentado os seguintes argumentos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16692.721419/2017-44
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.376 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721419/2017-44

i)
Ausência de má-fé ou ato ilícito;
ii)
Duplicidade da cobrança da multa em outro processo;
iii)
Inconstitucionalidade já reconhecida pelo STF;
iv)
Sanção política da penalidade,
v)
Bis in idem em face da cobrança de multa de mora sobre os débitos não
compensados;
vi)
Necessário sobrestamento do processo até o julgamento definitivo da
discussão sobre o direito creditório.
A DRJ de origem aplicou a reversão das glosas, julgando procedente em parte a
impugnação para manter a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o débito
remanescente.
A Contribuinte foi intimada do v. acórdão de primeira instância, apresentando
tempestivamente o Recurso Voluntário, pelo qual pediu o provimento nos seguintes termos:
i) Preliminarmente, a suspensão do julgamento deste processo
administrativo até o julgamento final na esfera administrativa de outro
processo de igual teor;
ii)
No mérito, a improcedência do lançamento da multa isolada.

É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
1.
Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2.
Necessária conversão do julgamento em diligência
2.1. Versa o presente processo sobre notificação de lançamento de multa
isolada, aplicada com fundamento no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, com alterações posteriores, exigida no
percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre a compensação não
homologada através do PAF no 10880.944945/2013-53.
Como relatado, a DRJ de origem considerou a reversão das glosas
através do Acórdão no 11-67.694, que julgou a manifestação de
inconformidade apresentada pela contribuinte contra o despacho
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.376 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721419/2017-44

decisório que não homologou a compensação, mantendo a multa sobre o
débito remanescente.
Ocorre que o PAF no 10880.944945/2013-53 está na Delegacia da
Receita Federal de Administração Tributária Virtual em São Paulo,
tendo sido julgada pela DRJ de Recife/PE, conforme consulta ao
COMPROT que abaixo colaciono:

A multa isolada, objeto deste litígio, é prevista pelo § 17 do art. 74 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a seguinte redação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo
no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (sem
destaque no texto original)
Observo que resta configurada a vinculação dos processos por
decorrência entre o processo de compensação e o litígio ora em análise,
motivo pelo qual incide a hipótese do artigo 6o, § 1o, II do RICARF, que
tem a seguinte previsão:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.376 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721419/2017-44

I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos. (sem destaque no texto original)
Por sua vez, considerando que a Contribuinte contestou a não
homologação da compensação, incide o § 18 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, já citado. Vejamos:
Art. 74. ..........
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a
não homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de
ofício de que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência,
enquadrando-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. (sem destaque no texto
original)
Ademais, diante da vinculação entre os processos, igualmente resta
configurada relação de prejudicialidade, motivo pelo qual, para evitar que
sejam proferidas decisões contraditórias, deve a multa isolada discutida
nos presentes autos permanecer suspensa até decisão administrativa
definitiva a ser proferida no processo que tem por objeto a compensação
não homologada e que deu origem a penalidade ora analisada.
No mesmo sentido, vejamos posicionamento adotado neste CARF:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2018
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
PROCEDÊNCIA.
O § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 prevê a aplicação da multa isolada
calculada no percentual de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, §
17, DA LEI N° 9.430/96. SOBRESTAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO
ATÉ JULGAMENTO FINAL DO PROCESSO DE COMPENSAÇÃO.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A lavratura de auto de infração para cobrança de multa isolada por não
homologação da compensação (50% aplicado sobre o valor do débito objeto
de declaração) e a análise da legitimidade e quantificação do crédito
pleiteado (processo de compensação) têm objetos distintos. Nos termos do §
17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, a lavratura do auto para a aplicação da
multa isolada é atividade vinculada (art. 142, do CTN). Dessa forma, não há
falar-se em inaplicabilidade da multa antes do trânsito em julgamento do
processo de compensação, tampouco em sobrestamento de um em função da
ausência de trânsito em julgado do outro.
A suspensão da exigibilidade da multa isolada por não homologação da
compensação é medida que se impõe, nos termos da Lei no 9.430, de 1996,
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.376 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721419/2017-44

art. 74, § 18, até o julgamento definitivo do processo em que se analisa o
direito creditório quando seu valor deverá ser reapurado de acordo com o
decidido em tal processo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2018
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS
TRIBUTÁRIAS.
INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA
No 108 DO CARF.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Acórdão no 3201-009.234 – PAF no 11080.738774/2018-18 – Relator:
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade) – (sem destaque no
texto original)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2004
PROCESSOS VINCULADOS POR DECORRÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO
DE
SITUAÇÃO
DE
PREJUDICIALIDADE.
NECESSIDADE
DE
SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO RECURSO ATÉ QUE SEJA
PROLATADA DECISÃO DEFINITIVA NO PROCESSO DE ORIGEM DO
CRÉDITO.
A existência de discussão em processo administrativo distinto sobre o crédito
pretendido no PER/DCOMP objeto dos autos caracteriza situação de
prejudicialidade, a qual impõe o sobrestamento do julgamento do Recurso
Voluntário até que seja proferida decisão definitiva no processo de origem do
crédito. (Acórdão no 100-2000.671 – PAF no 10580.912495/2009-38 – Relator:
Conselheiro Aílton Neves da Silva)
Por tais razões, proponho a conversão do julgamento do recurso em
diligência, para sobrestamento do presente processo até a decisão
administrativa definitiva a ser proferida no PAF no A multa isolada,
objeto deste litígio, é prevista pelo § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, com a seguinte redação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo
no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (sem
destaque no texto original)
Observo que resta configurada a vinculação dos processos por
decorrência entre o processo de compensação e o litígio ora em análise,
motivo pelo qual incide a hipótese do artigo 6o, § 1o, II do RICARF, que
tem a seguinte previsão:
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.376 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721419/2017-44

Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos. (sem destaque no texto original)
Por sua vez, considerando que a Contribuinte contestou a não
homologação da compensação, incide o § 18 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, já citado. Vejamos:
Art. 74. ..........
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a
não homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de
ofício de que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência,
enquadrando-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. (sem destaque no texto
original)
Ademais, diante da vinculação entre os processos, igualmente resta
configurada relação de prejudicialidade, motivo pelo qual, para evitar que
sejam proferidas decisões contraditórias, deve a multa isolada discutida
nos presentes autos permanecer suspensa até decisão administrativa
definitiva a ser proferida no processo que tem por objeto a compensação
não homologada e que deu origem a penalidade ora analisada.
No mesmo sentido, vejamos posicionamento adotado neste CARF:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2018
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
PROCEDÊNCIA.
O § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 prevê a aplicação da multa isolada
calculada no percentual de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, §
17, DA LEI N° 9.430/96. SOBRESTAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO
ATÉ JULGAMENTO FINAL DO PROCESSO DE COMPENSAÇÃO.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A lavratura de auto de infração para cobrança de multa isolada por não
homologação da compensação (50% aplicado sobre o valor do débito objeto
de declaração) e a análise da legitimidade e quantificação do crédito
pleiteado (processo de compensação) têm objetos distintos. Nos termos do §
17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, a lavratura do auto para a aplicação da
multa isolada é atividade vinculada (art. 142, do CTN). Dessa forma, não há
falar-se em inaplicabilidade da multa antes do trânsito em julgamento do
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.376 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721419/2017-44

processo de compensação, tampouco em sobrestamento de um em função da
ausência de trânsito em julgado do outro.
A suspensão da exigibilidade da multa isolada por não homologação da
compensação é medida que se impõe, nos termos da Lei no 9.430, de 1996,
art. 74, § 18, até o julgamento definitivo do processo em que se analisa o
direito creditório quando seu valor deverá ser reapurado de acordo com o
decidido em tal processo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2018
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS
TRIBUTÁRIAS.
INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA
No 108 DO CARF.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Acórdão no 3201-009.234 – PAF no 11080.738774/2018-18 – Relator:
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade) – (sem destaque no
texto original)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2004
PROCESSOS VINCULADOS POR DECORRÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO
DE
SITUAÇÃO
DE
PREJUDICIALIDADE.
NECESSIDADE
DE
SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO RECURSO ATÉ QUE SEJA
PROLATADA DECISÃO DEFINITIVA NO PROCESSO DE ORIGEM DO
CRÉDITO.
A existência de discussão em processo administrativo distinto sobre o crédito
pretendido no PER/DCOMP objeto dos autos caracteriza situação de
prejudicialidade, a qual impõe o sobrestamento do julgamento do Recurso
Voluntário até que seja proferida decisão definitiva no processo de origem do
crédito. (Acórdão no 100-2000.671 – PAF no 10580.912495/2009-38 – Relator:
Conselheiro Aílton Neves da Silva)
Por tais razões, proponho a conversão do julgamento do recurso em
diligência, para sobrestamento do presente processo até a decisão
administrativa definitiva a ser proferida no PAF no
10880.944945/2013-53.
Após, com o trânsito em julgado certificado, anexar nestes autos a
cópia da respectiva decisão final, como retorno do processo para
julgamento por este Colegiado, nos termos regimentais.
É a proposta de resolução.

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.376 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721419/2017-44

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
do recurso em diligência.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital